Tribunal: TJMT
Processo: 1022062-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022062-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 86.939.774/0004-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
–
DESRESPEITO A ORDEM LEGAL PREVISTA NA LEI Nº 6.830/1980 – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NÃO APLICAÇÃO –
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
– PRECEDENTES DO STJ
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ordem de preferência da penhora na execução fiscal está prevista no
art. 11 da
6.830/1980.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.

Não sendo apresentado
elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade, pode ser rejeitado o bem ofertado pelo devedor sem observar a
ordem de preferência do
art. 11 da LEF.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
por
CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE,
contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento n.º
1022062-34.2023.8.11.0000 e,
por conseguinte, manteve a
decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, que
diante da
recusa pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
do bem ofertado ao devedor, oportunizou à parte executada a substituição do referido bem, no prazo de 15 dias.

Aduz que, a execução fiscal visa o recebimento de crédito descrito na CDA 2018561111, oriundo da NAI/AIIM n.º 122653001700014200819, que se refere às infrações: 23.1.3 - Falta de Recolhimento Do Fethab - Operações com Soja e 1.5.28 - Mercadorias com Isenção e Redução da Base de Cálculo Do ICMS, cujo valor atualizado somam a importância de R$ 26.894.074,92 (vinte e seis milhões oitocentos e noventa e quatro mil setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Sustenta que, para garantir a dívida ofereceu um imóvel com instalação comercial e industrial, matriculado sob o nº 120.617, do Cartório do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição determinado sob o lote de terreno nº Área “A”, localizada no Bairro Santa Felicidade, Campo Grande - MS, com área total de 46.192,92 m
2
e área construída de: 4.787,87m2, avaliado em R$ 40.016.452,00 (quarenta milhões dezesseis mil quinhentos e cinquenta e dois reais).

Argumenta que, embora o imóvel ofertado não observe a ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, de acordo com o princípio da menor onerosidade se mostra possível a flexibilização da hierarquia dos bens.

Assevera que, em razão do elevado valor do crédito executado, a pessoa jurídica ora recorrente não possui ativos financeiros suficientes para satisfação da dívida de tamanho montante.

Assegura que,
“a determinação de penhora on-line no montante do débito exequendo, por certo, não só atravancará a possibilidade da Cooperativa continuar em atividade, como também afetará as atividades de seus cooperados”.

Argui que, a jurisprudência tem admitido a aplicação do princípio da menor onerosidade, quando o devedor comprovar a existência de elementos concretos que justifiquem a necessidade de não observância da ordem do art. 11 da Lei 6.830/1980 para a continuidade das atividades econômicas, como no caso dos autos.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada, de modo a receber o bem imóvel indicado pela parte executada para fim de garantir a execução.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade da Fazenda Pública, na execução fiscal, recusar o bem ofertado pelo devedor, por, supostamente, tê-lo indicado sem observar a ordem
de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Sobre o assunto, é sabido que, nos termos do
art. 9º, III, da Lei 6.830/1980,
o executado pode indicar bens à penhora.

No entanto, o próprio artigo traz que deve ser observada a ordem do art. 11 da referida norma, vejamos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou [...]”.

Por sua vez, o art. 11 da LEF dispõe sobre a ordem de como se deve dar a penhora,
in verbis
:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...]”.

Insta consignar que, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso paradigma
REsp 1337790/PR (TEMA 578) entendeu que a Fazenda Pública pode recusar o bem indicado a penhora pelo devedor quando não observar a ordem de preferência, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. [...] 7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
[...]”.
(STJ - REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013.)

Constata-se, todavia, pela leitura dos referidos julgados, que é possível afastar a ordem de preferência por meio do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executada.

No entanto, para afastar a ordem de preferência do
art. 11 da LEF, compete ao devedor o ônus de apresentar elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade.

Nessa vertente tem se posicionado o STJ, como cito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...] II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência
,
sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
.

[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973
(REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez. 3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 09/04/2021)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA BACENJUD POR BEM IMÓVEL – CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA – RECURSO PROVIDO.

“
Em razão do princípio da menor onerosidade,

o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a substituição

da

penhora

de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia em hipóteses excepcionais,
desde que, comprovadamente, o bloqueio comprometa a atividade do devedor
. (N.U 0140406-06.2014.8.11.0000, Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/05/2015, publicado no DJE em 19/05/2015)”. (TJMT - N.U 1016367-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1-
O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual,
por força do princípio da menor onerosidade , só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade
, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006
, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição. 2- A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor.
(N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

In casu,
pela análise da petição de Id. 111828539 colacionada nos autos da
Execução Fiscal n.º
1025845-47.2019.8.11.0041
, verifica-se que a parte executada ofereceu um imóvel
à penhora para fins de garantia do juízo, sem, contudo, apresentar elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade no caso em questão.

Já, na seara recursal a ora agravante afirma que, o fato do valor executado ser elevado, por si só já demonstra a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, pois a penhora dessa valor em dinheiro poderia comprometer a atividade empresarial da ora recorrente.

Ocorre, todavia que, para aplicação do princípio da menor onerosidade, seria necessário que a parte exequente demonstrasse por meio de declarações contábeis, extrato bancário e/ou outros documentos que, a aplicação da ordem de preferência pode comprometer por completo a atividade econômica da Pessoa Jurídica executada, o que não foi efetivamente comprovado no caso dos autos.

Deste modo, deve
prevalecer a ordem de preferência legal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não são suficientes para
infirmar a decisão agravada
, motivo pelo qual, deve ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024